Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE.
1. A utilização dos sistemas informatizados disponibilizado aos magistrados para obtenção de informações de bens passíveis de constrição, permite aumentar a efetividade das decisões judiciais, viabilizar a satisfação da execução e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. No caso em apreço, verifico que a última diligência aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em busca de ativos financeiros em nome do executado, foi realizada em 2019, ou seja, já decorreu mais de cinco anos desde o pedido anterior. Logo, entendo razoável o pedido de reiteração do pedido.
4. . O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/) 4.1. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor e a probabilidade da efetividade da medida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.